Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabida a concessão de tutela de urgência objetivando a reintegração na posse do imóvel objeto da ação de rescisão de contrato de compra e venda, sob o argumento de que o imóvel está abandonado e o comprador está inadimplente. Necessário aguardar instrução do processo principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.